Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737762-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E APELADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E, DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO, ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA DESPACHO Verifica-se que não consta o comprovante do pagamento das custas recursais, apenas a guia anexada junto ao recurso (ID 27686651). Portanto, comprove o 1o réu/apelante, Condomínio dos Blocos D/E da Área Octogonal Sul 05, o pagamento das custas recursais na data em que expedida a referida guia, ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora